Tribunal: STF
Processo: ARE 1428612
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Direito Administrativo. Servidores Públicos Municipais. Pretensão de equiparação salarial. Alegação de percebimento de remuneração inferior no exercício do mesmo cargo paradigma. Sentença de improcedência. Recurso. Acolhimento. Pela análise dos autos, verifica-se a existência de documentos emitidos pela própria Secretaria Municipal de Saúde comprovando que as servidoras efetivas, não obstante ocupem a categoria funcional de profissional de nível superior A, exercem a função de Psicóloga desde 1998. Contudo, percebem vencimentos inferiores aos de outros servidores ocupantes do cargo-paradigma. Diferenças salariais devidas. Reforma da sentença para reconhecer às Apelantes o direito ao reenquadramento funcional e à equiparação salarial, com o consequente recebimento das verbas remuneratórias e indenizatórias decorrentes, observada a prescrição quinquenal. Aplicação da Súmula 378, STJ: Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes. Devolução dos autos pela Egrégia Terceira Vice Presidência para eventual juízo de retratação à luz do Tema nº 697 do STF, objeto do RE 740.008/RR, que consolidou o entendimento no sentido de ser inconstitucional o aproveitamento de servidor, aprovado em concurso público a exigir formação de nível médio, em cargo que pressuponha escolaridade superior. Inaplicabilidade do Tema nº 697 do STF ao caso, pois as servidoras não são ocupantes de cargo efetivo de nível médio, mas de nível superior, na função de Psicóloga, como comprovam o ato de nomeação e demais documentos constantes nos indexadores 33, 35 e 36, tendo, inclusive, assumido cargos de Chefia de Hospital Psiquiátrico, que exige nível superior e especialidade para a função. Manutenção do acórdão recorrido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput, incisos II e X; 61, § 1º, inciso II, alíneas a e c, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente